Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-39.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005723-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ADILTON DOMINGOS SACHETTI - CPF: 453.607.079-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA ON LINE – VERBA SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º do CPC - RECURSO DESPROVIDO.

“Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.” (N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADILTON DOMINGOS SACHETTI
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, nos autos da Execução Fiscal nº 7936-65.2015.811.0003 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores e determinou a transferência da quantia para a Conta Única.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que o bloqueio sobre os valores depositados na conta corrente atingiu a verba de natureza salarial e é menor que 40 (quarenta) salários-mínimos, portanto, impenhorável, razão pela qual insiste na reforma da decisão, para ver afastada a medida constritiva.

Para tanto, junta aos autos cópia do holerite, no qual aponta o Banco do Brasil, Agência 48844, Conta 4045-2, como instituição financeira pela qual recebeu suas verbas salariais, do mesmo modo que o bloqueio nos valores de R$7.887,30 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete mil, e trinta centavos), alcançou tanto o seu salário, quanto à sua verba indenizatória, de R$ 326,11 (trezentos e vinte e seus reais e onze centavos), referente à atividade parlamentar.

Narra que a legislação processual, bem como o entendimento das Cortes Superiores, é no sentido de vetar a penhora de valores de natureza salarial, especialmente quando não superam quantia a equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Afirma que, por ser Deputado Estadual, utiliza seu salário para pagar as atividades legislativas, que é reembolsado, posteriormente

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a decisão recorrida e liberados os valores já penhorados.

O efeito ativo postulado foi in
deferido. [id. 8557523]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 8892786]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 8964466]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ADILTON DOMINGOS SAQUETTI
contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal,
que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores e determinou a transferência da quantia para a Conta Única.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
12/06/2015
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
ADILTON DOMINGOS SACHETTI
,
na qual visa o recebimento de crédito tributário inscrito na
CDA nº 20153996
, no montante de
R$ 1.766.232,50
(um milhão, setecentos e sessenta mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) à época da propositura da demanda.

A parte executada
, ora agravante, teve valores bloqueados em sua conta, por meio do sistema
BACENJUD,
quais sejam, R$ 7.887,30 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) conta corrente 4045-2, agência 4884-4 e R$ 326,11 (trezentos e vinte e seis reais e onze centavos) conta corrente 4040-1, agência 4884-4, ambos do Banco do Brasil.

Irresignado, impugnou a penhora realizada, aduzindo que o bloqueio
online
ocorreu em conta bancária destinada ao percebimento de seus proventos enquanto funcionário público do Legislativo Federal, bem como em conta destinada ao recebimento da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), todavia, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de liberação dos valores ao seguinte fundamento:

“[...] Os documentos acostados às fls. 98/99 não são suficientes para comprovar cabalmente que a quantia de R$ 7.887,30, bloqueada na data de 04/12/2018, perante a conta 40452, agência 48844, de fato, refere-se ao slário do executado, pois, apesar de o demonstrativo de pagamento de fls. 99-v indicar que o salário do devedor é depositado em tal conta, o extrato de fls. 98-v não declina a movimentação da conta antes do bloqueio, para confirmar que não houve outros valores depositados além do salário.

De igual forma, não há prova de que o valor de R$ 326,11, bloqueado também no dia 04/12/2008, perante a conta 4040-1, agência 4884-4, é proveniente da cota para exercício da atividade parlamentar percebida pelo executado, haja vista que o relatório de fls. 99 sequer indica em qual conta a referida verba é depositada e o extrato de fls. 98 não demonstra que houve depósito de valores na citada conta por parte da Câmara dos Deputados. [...]”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se na possibilidade, ou não, de bloqueio
online
em suposta conta salário
.

Sabe-se que o art. 833 do CPC elencou as hipóteses de impenhorabilidade, como se vê:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2º;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

In casu
, a parte Agravante indica que o valor bloqueado de
R$ 7.887,30 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) é impenhorável por se tratar de conta salário.

Com efeito, em que pese a parte agravante colacionar aos autos Demonstrativo de Pagamentos -id.
7534296-, que indicam o percebimento de R$ 33.763 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e três reais) pela Câmara do Deputados, na conta corrente 4045-2 da agência 4884-4, tal documento, por si só, não demonstra, de maneira cabal, se tratar de bloqueio que atingiu verba salarial.

Isso porque o extrato bancário de conta corrente apresentado apenas aponta a existência de “saldo anterior de R$ 8.537,30”, enquanto o bloqueio atingiu R$ 7.887,30 (sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), inexistindo qualquer indicativo de que a referida verba possua natureza salarial, até porque, aparentemente, se trata de conta corrente com outras movimentações e descontos.

Quanto ao valor de R$326,11 (trezentos e vinte e seis reais e onze centavos), constritos na conta corrente 4040-1, não há comprovação de que é proveniente da cota para exercício parlamentar, pois o relatório detalhado de previsão de pagamento, acostado em id. 7534298, sequer indica a conta em que os valores são depositados.

Nesse sentido, o artigo §3º do artigo 854 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”

No mesmo sentido é o entendimento adotado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário , verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.

(N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA VIA BACEN-JUD - VERBA DE NATUREZA SALARIAL -

NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado pelo devedor que a conta bancária em que efetivado o bloqueio eletrônico é utilizada exclusivamente para a percepção dos rendimentos provenientes do exercício de sua atividade laboral e, portanto, que o valor nela penhorado possui natureza salarial, encontrando-se acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância e a confirmação da penhora realizada via sistema Bacen-Jud.

(N.U 1005226-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Partindo dessas premissas, diante da ausência de documentos que atestem, de maneira cabal, a impenhorabilidade dos valores depositados nas contas correntes
4045-2 e
4040-1, ambas do Banco do Brasil, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LNEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020